Tribunal: STF
Processo: ARE 1577412
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. Usucapião. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário visava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que reconheceu a usucapião extraordinária de um imóvel, reformando sentença de improcedência de ação de manutenção de posse conexa com reivindicatória proposta pelo Estado do Ceará.



    2. O recorrente requereu a anulação da decisão e a reforma do acórdão do TJCE, alegando afronta aos arts. 183, § 2º, e 191, parágrafo único, da Constituição da República e ao enunciado nº 340 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, sustentando a impossibilidade de usucapião de bem público.



    3. O Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido de manutenção de posse e procedente a reivindicatória. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em apelação, reformou a sentença para reconhecer a usucapião extraordinária em favor dos autores. Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Ceará foram rejeitados. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com base nos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação apresentada para a demonstração da repercussão geral no recurso extraordinário atende aos requisitos legais e (ii) se é possível a usucapião de bem posteriormente incorporado ao patrimônio público e qual a regra de transição aplicável aos prazos de usucapião extraordinária.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso não merece prosperar, por ser considerada a ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral das questões constitucionais discutidas. A alegação genérica e abstrata de contrariedade a dispositivos constitucionais e a súmula do Supremo Tribunal Federal não satisfaz o requisito de relevância econômica, política, social ou jurídica que ultrapasse os interesses subjetivos do processo, conforme precedentes desta Corte.



    6. Mesmo que afastado o óbice da repercussão geral, o recurso não prosperaria no mérito. Para divergir do acórdão recorrido, que reconheceu a usucapião extraordinária com base na aplicação da regra de transição específica do art. 2.029 do Código Civil de 2002 e no exercício da posse qualificada, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    7. A apresentação de agravo manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. A insistência em recursos protelatórios autoriza a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso desprovido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CONEXA COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA AUSUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUTORES QUE COMPROVAM POSSE MANSA E PACÍFICA E ANIMUS DOMINI DE BEM IMÓVEL. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICA PREVISTA NO ARTIGO 2.029 DO CC/02, EM DETRIMENTO DO ARTIGO 2.028 QUE PREVÊ REGRA DE TRANSIÇÃO GERAL. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO CEARÁ PREJUDICADO. 



    1. Tratam os autos de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido contido na ação de manutenção de posse proposta pelos ora recorrentes, bem como julgou procedente a pretensão reivindicatória formulada pelo Estado do Ceará. 



    2. Verifica-se, portanto, a existência de duas demandas conexas (ação de manutenção de posse e ação reivindicatória), em que se discute, como matéria de fundo, a ocorrência ou não do prazo de prescrição aquisitiva do imóvel. 



    3. Importante registrar que a sentença de improcedência do pedido foi proferida em virtude de o magistrado ter entendido como aplicável ao caso a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, que assim dispõe: Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. 



    4. Merece reforma a sentença, pois a regra de transição aplicável à hipótese não é a insculpida no artigo 2.028 (regra geral), como entendeu o magistrado de origem, mas a do artigo 2.029, que prevê forma específica de transição dos prazos da usucapião extraordinária, quando presentes as circunstâncias do parágrafo único do art. 1.238. 



    5. Com efeito, o Código Civil de 2002 possui regra de transição própria no que se refere ao instituto da usucapião, conforme se percebe da leitura do artigo 2.029, que assim disciplina: Art. 2.029. Até dois anos após a entrada em vigor deste Código, os prazos estabelecidos no parágrafo único do art. 1.238 e no parágrafo único do art. 1.242 serão acrescidos de dois anos, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do anterior, Lei n o 3.071, de 1 o de janeiro de 1916. 



    6. A propósito, esta é a conclusão da VI Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal ao publicar o Enunciado nº 564: As normas relativas à usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, CC) e à usucapião ordinária (art. 1.242, caput, CC), por estabelecerem redução de prazo em benefício do possuidor, têm aplicação imediata, não incidindo o disposto no art. 2.028 do Código Civil. 



    7. A regra de transição disposta no artigo 2.029 foi explicitamente concebida para viger pelo período determinado de dois anos. Por essa razão, findo esse período de dois anos, a regra simplesmente deixa de ser aplicada e os prazos estabelecidos nos artigos 1.238, parágrafo único e 1.242, parágrafo único do Código Civil de 2002 incidem normalmente. 



    8. Na hipótese, considerando que a posse dos autores iniciou-se em agosto de 1999, portanto antes da entrada em vigor do Novo Código Civil, com a redução do prazo para dez (10) anos, a consumação da aquisição ocorreu em agosto de 2009, ou seja, o implemento do novo prazo somente seria aplicado se o requisito fosse implementado dentre o interregno transitório de 11/01/2003 a 11/01/2005, razão pela qual não se aplica a norma de direito intertemporal e, consoante acima mencionado, o prazo será de dez (10) anos. 



    9. Logo, estabelecida a inaplicabilidade do prazo vintenário (art. 550 do CC/1916, bem como do prazo de doze (12) anos, previsto na regra de transição do art. 2.029 do CC/2002, razão assiste aos autores, uma vez que restou incontroverso nos autos, o exercício da posse qualificada do imóvel usucapiendo pelo prazo exigido na lei civil (10 anos), de forma ininterrupta, mansa e pacífica. 



    10. Recurso dos autores conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer o direito à prescrição aquisitiva do imóvel. Prejudicada a análise do apelo interposto pelo Estado do Ceará. 



    ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso apelatório interposto pelos autores, para dar-lhe provimento e reformar a sentença, tudo nos termos do voto do Relator. Prejudicada a análise do apelo interposto pelo Estado do Ceará.” (e-doc. 24, p. 1-2; grifos no original).



    2. O Estado do Ceará opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:



    “DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PARTE QUE PRETENDE NOVAANÁLISE DO MÉRITO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA NOARESTO IMPUGNADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULANº 18 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS EREJEITADOS. 



    1. Os Embargos de Declaração têm a função de eliminar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/2015) do julgado embargado, não se prestando para rediscussão da matéria. 



    2. Hipótese em que afirma o embargante que a decisão colegiada possui omissão no que tange à ausência de análise acerca da ocupação irregular do bem público, bem como sobre o contrato de cessão de créditos celebrado entre o BEC e o Estado do Ceará. 



    3. Na oportunidade, concluiu-se pelo provimento do recurso interposto pelos autores, a fim de declarar a aquisição do domínio do imóvel identificado nos autos, pela usucapião, valendo o acórdão como título hábil ao registro da propriedade no CRI da respectiva circunscrição. 



    4. Consta no voto condutor do acórdão que ‘é fato incontroverso, pois admitido pelo próprio Estado do Ceará, além de demonstrado pela prova documental anexada, que os autores estão na posse do imóvel desde o mês agosto do ano de 1999, até o momento em que dito bem passou a pertencer ao ente público, após dação em pagamento realizada com o então Banco BEC em 16/12/1999 e registrada em 25/05/2010.’ 



    5. Conforme se verifica, o voto condutor do acórdão tratou expressamente do contrato de dação em pagamento celebrado entre o embargante e o BEC, destacando que o prazo prescricional já havia se consumado quando o imóvel passou ao domínio público. O embargante, na verdade, pretende a rediscussão do julgado, pois afirma que o fundamento ali contido é ‘equivocado’, não apontando qualquer omissão. 



    6. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados.” (e-doc. 33, p. 1; grifos no original).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma que “o v. acórdão recorrido contraria frontalmente os artigos 183, § 2º, e 191, parágrafo único, da Constituição da República, bem como a Súmula 340, do Supremo Tribunal Federal – STF” (e-doc. 39, p. 8).



    3.1. Alude inconsistente a “tese de que a posse ad usucapionem é anterior a aquisição do domínio do bem pelo Estado” e que “[t]al argumento - além de não encontrar respaldo no acervo fático probatório - é irrelevante para tornar possível o reconhecimento da usucapião de bem público, que fora adquirido pelo Estado do Ceará” (e-doc. 39, p. 11-12).



    3.2. Pede a anulação da decisão e “o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para reformar o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, julgando-se improcedente, in totum, a Ação Manutenção Posse, conforme fundamentação acima perfilhada” (e-doc. 39, p. 12).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 das Súmulas/STF (e-doc. 45).



    5. O agravante reiterou os termos do recurso extraordinário (e-doc. 50).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, é de se ter em conta que a mera alegação genérica e abstrata de que “as questões relevantes são de caráter jurídico, uma vez que, como visto, o v. acórdão recorrido contraria frontalmente os artigos 183, § 2º, e 191, parágrafo único, da Constituição da República, bem como a Súmula 340, do Supremo Tribunal Federal – STF” (e-doc. 184, p. 9) não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é adequada, para esse fim, a simples menção, sem apropriada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    7.1. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos genéricos, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    7.2. Sobre o ponto, a parte recorrente limitou-se a alegar:



    “4. REPERCUSSÃO GERAL



    É inquestionável a repercussão geral da questão constitucional discutida no presente recurso extraordinário.



    De acordo com o §1º, do artigo 1.035 da CRFB/1988, para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    No caso dos autos, as questões relevantes são de caráter jurídico, uma vez que, como visto, o v. acórdão recorrido contraria frontalmente os artigos 183, § 2º, e 191, parágrafo único, da Constituição da República, bem como a Súmula 340, do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    Assim, a repercussão geral se afigura no caso dos autos através de questões jurídicas atinentes à impossibilidade, por expressa vedação constitucional, de se reconhecer a posse sobre bem público e, consequentemente, de se declarar a usucapião sobre referidos imóveis. 



    Evidente, portanto, a repercussão geral da matéria.” (e-doc. 39, p. 8; grifos no original).



    7.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).



    8. No mais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) No caso concreto, da análise cuidadosa dos autos, e em linha oposta ao que restou decidido na sentença, penso que os autos comprovaram os requisitos acima elencados. 



    Explico.



    No caso concreto, é fato incontroverso, pois admitido pelo próprio Estado do Ceará, além de demonstrado pela prova documental anexada, que os autores estão na posse do imóvel desde o mês agosto do ano de 1999, até o momento em que dito bem passou a pertencer ao ente público, após dação em pagamento realizada com o então Banco BEC em 16/12/1999 e registrada em 25/05/2010. 



    Extrai-se, pois, dos autos, que os autores estão no imóvel desde o ano de 1999 com ânimo de donos, sem nenhuma oposição, fazendo jus a usucapião disposta no mencionado dispositivo da codificação civil. 



    Dessarte, a posse hábil para usucapir consiste na efetiva utilização do bem (posse qualificada), o que, no caso dos autos, restou demonstrado pelos documentos acostados à inicial (recibo referente à caução do contrato de locação com a possuidora anterior fl. 15 e contas de energia), além de corroborado pelos depoimentos das testemunhas colhidos em audiência. 



    Neste toar, importante registrar que a sentença de improcedência do pedido foi proferida em virtude de o magistrado ter entendido como aplicável ao caso a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, que assim dispõe: 



    Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. 



    Assim, decidiu o juízo singular que ‘se a contagem do prazo da prescrição aquisitiva tem início na data em que os requeridos entraram na posse do imóvel com o animus domini, ocorrido em 28 de agosto de 1999, de tal data até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, ocorrida em 11 de janeiro de 2003, não perpassou o prazo de 10 (dez) anos, donde concluir-se que o prazo prescricional a incidir sobre o presente caso será de 10 (dez) anos a partir da vigência do Código Civil de 2002, nos moldes do que determina o texto legal acima transcrito.’ 



    Merece reforma a sentença. 



    Isso porque a regra de transição aplicável à hipótese não é a insculpida no artigo 2.028 (regra geral), como entendeu o magistrado de origem, mas a do artigo 2.029, que prevê forma específica de transição dos prazos da usucapião extraordinária, quando presentes as circunstâncias do parágrafo único do art. 1.238. 



    Com efeito, o Código Civil de 2002 possui regra de transição própria no que se refere ao instituto da usucapião, conforme se percebe da leitura do artigo 2.029, que assim disciplina: 



    Art. 2.029. Até dois anos após a entrada em vigor deste Código, os prazos estabelecidos no parágrafo único do art. 1.238 e no parágrafo único do art. 1.242 serão acrescidos de dois anos, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do anterior, Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. 



    Observa-se que o legislador pretendeu atribuir regra de transição específica à usucapião extraordinária, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo (dignificação da função social da propriedade). 



    Em síntese, tem-se que a usucapião extraordinária e ordinária, composses desqualificadas, previstos no caput dos artigos 1.238 e 1.242, ambos do Código Civil de 2002, respectivamente, além de possuírem prazos mais dilatados (15 e 10 anos), estão sujeitas à regra de transição prevista no artigo 2.028, ao passo que se a posse exercida for qualificada, ou posse-trabalho, o possuidor será agraciado não só com a redução dos prazos, mas também com regra de transição para o atual Código (art. 2.029). 



    A propósito, esta é a conclusão da VI Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal ao publicar o Enunciado nº 564: 



    As normas relativas à usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, CC) e à usucapião ordinária (art. 1.242, caput, CC), por estabelecerem redução de prazo em benefício do possuidor, têm aplicação imediata, não incidindo o disposto no art. 2.028 do Código Civil. 



    Desse modo, não prevalece o entendimento proferido na sentença, considerando que o art. 2.029 tem aplicação imediata às posses ad usucapionem já iniciadas, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do código anterior, devendo apenas ser respeitada a fórmula de transição, segundo a qual serão acrescidos dois anos ao novo prazo, nos dois anos após a entrada em vigor do Código de 2002. 



    A regra de transição disposta no artigo 2.029 foi explicitamente concebida para viger pelo período determinado de dois anos. Por essa razão, findo esse período de dois anos, a regra simplesmente deixa de ser aplicada e os prazos estabelecidos nos artigos 1.238, parágrafo único e 1.242, parágrafo único do Código Civil de 2002 incidem normalmente. 



    Na hipótese, considerando que a posse dos autores iniciou-se em agosto de 1999, portanto antes da entrada em vigor do Novo Código Civil, com a redução do prazo para dez (10) anos, a consumação da aquisição ocorrera em agosto de 2009, ou seja, o implemento do novo prazo somente seria aplicado se o requisito fosse implementado dentre o interregno transitório de 11/01/2003 a 11/01/2005, razão pela qual não se aplica a norma de direito intertemporal e, consoante acima mencionado, o prazo será de dez (10) anos. 



    Sobre a questão o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:



    (...)



    Logo, estabelecida a inaplicabilidade do prazo vintenário (art. 550 do CC/1916, bem como do prazo de doze (12) anos, previsto na regra de transição do art. 2.029 do CC/2002, razão assiste aos autores, uma vez que restou incontroverso nos autos, o exercício da posse qualificada do imóvel usucapiendo pelo prazo exigido na lei civil (10 anos), de forma ininterrupta, mansa e pacífica. 



    Por todo o exposto, dou provimento ao apelo para, em reforma da sentença, julgar procedente o pedido inicial a fim de declarar em favor da autora, a aquisição do domínio do imóvel identificado nos autos, pela usucapião, valendo o presente acórdão como título hábil ao registro da propriedade no CRI da respectiva circunscrição. 



    Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Condeno o Estado do Ceará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Ceará, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 24, p. 5-9; grifos no original).



    10. Assim, para divergir do acórdão recorrido, pelo qual se concluiu que, “estabelecida a inaplicabilidade do prazo vintenário (art. 550 do CC/1916, bem como do prazo de doze (12) anos, previsto na regra de transição do art. 2.029 do CC/2002, razão assiste aos autores, uma vez que restou incontroverso nos autos, o exercício da posse qualificada do imóvel usucapiendo pelo prazo exigido na lei civil (10 anos), de forma ininterrupta, mansa e pacífica” (e-doc. 24, p. 9), seria imprescindível a reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Ementa: Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação reivindicatória. Usucapião. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. Recurso que não Ataca todos os Fundamentos da Decisão Agravada. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.”



    (ARE nº 1.523.211-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/02/2025, p. 21/02/2025).



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de obrigação de fazer. Deficiência na fundamentação da repercussão geral. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência da ação reivindicatória de restituição de área invadida.



    2. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.466.799-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/12/2023, p. 09/01/2024).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorári